Tribunal: TJES
Processo: 0002080-80.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002080-80.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DERMEVAL CESAR RIBEIRO
APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO –
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS –

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As normas consumeristas não são aplicáveis à relação jurídica existente entre as partes, uma vez que a apelada é entidade fechada de previdência privada. Inteligência da súmula nº 563 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A mera decretação da revelia da apelada não assegura a procedência dos pedidos formulados na exordial, nem impede o reconhecimento de matérias de ofício pelo magistrado, dentre as quais a prescrição da pretensão autoral.

3.
A pretensão do apelante é direcionada à repetição do indébito dos valores pagos a título de seguro invalidez primordialmente no período de julho de 2007 a outubro de 2012, sendo que a ação foi proposta no dia 21 de setembro de 2016, logo, após o transcurso do prazo da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso IV, do CC.

4.
Constitui comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o fato de o apelante ter concedido plena quitação ao que foi descontado de seu benefício de previdência complementar entre novembro de 2012 a outubro de 2015 e pretender em juízo a devolução dos valores pagos durante esse período.

5
.
Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DERMEVAL CÉSAR RIBEIRO
em face da r. sentença de fls. 107/108, integrada pela r. decisão de fls. 133/134, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, na ação de repetição de indébito movida pelo ora apelante em desfavor da
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI)
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
independentemente do quadro de revelia, a prescrição é tema que o juiz deve conhecer de ofício, pois que a revelia não afasta o prazo prescricional
” (fl. 107).

Salientou que “
se os valores pretendidos datam de um período anterior a outubro de 2012 e se o Requerente arvorou – na esfera administrativa – um requerimento para devolução dos valores e assim o fez em outubro de 2015 (cf. fl. 16, juntado pelo próprio Requerente), permaneceu inerte durante três anos incorrendo na prescrição triental.
” (fl. 108).

Ponderou, ainda, que o requerente deu quitação aos valores não fulminados pela prescrição, logo, não é cabível a repetição do indébito.

Por fim, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, visto que não houve a participação do advogado da requerida/apelada na instância de origem.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Primeiramente, destaco que a PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – é uma entidade fechada de previdência privada cujos participantes são os empregados da referida sociedade de economia mista federal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado
1
de que as normas consumeristas apenas são aplicáveis às entidades abertas de previdência complementar, e não incidem sobre os contratos pactuados com entidades fechadas.

Insta frisar que é pacífico na jurisprudência deste egrégio Tribunal que o CDC não se aplica às demandas em que os beneficiários da PREVI buscam rediscutir questões atinentes ao plano de benefícios, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE CDC. SÚMULA Nº 563 STJ. APOSENTAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO. DEVER DE RESTITUIR. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. CARÁTER ALIMENTAR [...]
2. Mérito: Diante do teor constante no verbete da Súmula nº 563, STJ, não é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, pois a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ é entidade fechada de previdência privada, recaindo somente à análise da legislação e regulamentos pertinentes a questão.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035130225580, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. PREVI. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO FIRMADO EM 1992. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INDEVIDA COBRANÇA CUMULADA DO CET (COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS) COM O FUNDO DE RESERVA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula n. º 563 do c. STJ).
2 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula n. º 539 do c. STJ). 3 - Hipótese em que o contrato de empréstimo (mútuo garantido por hipoteca) celebrado entre associados e a PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) foi firmado em 1992, sendo, por esse motivo, ilícita a capitalização do juros em período inferior ao anual. Precedente do c. STJ. 4 - As taxas denominadas CET (coeficiente de equalização das taxas) e Fundo de Liquidez, por terem a mesma finalidade (resguardar o fundo garantidor de possíveis perdas decorrentes de operações financeiras a longo prazo com participantes), não podem ser cobradas cumulativamente. Precedente. 5 - Não se declara a prescrição de ofício quando tal declaração importar em reformatio in pejus. Precedente do c. STJ. 6 - Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. 7 - Recurso dos autores conhecido e provido. 8 - Sentença parcialmente reformada. (TJES; AC 0017654-75.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020)

Em que pese o inconformismo do apelante, a mera decretação da revelia da apelada não assegura a procedência dos pedidos formulados na exordial, nem impede o reconhecimento de matérias de ofício pelo magistrado, dentre as quais a prescrição da pretensão autoral.

A prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição
ex officio
, de acordo com o art. 193 do CC c/c art. 487, inciso II, do CPC, portanto, não é abarcada pelos efeitos da revelia. Nessa linha de entendimento:

SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Apelo do réu. Prescrição. Matéria de ordem pública, que pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição, não obstante a revelia da parte ré. Pretensão fundada em dívida líquida, constante de instrumento particular.
Prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do CC. Dívida hospitalar constituída em dezembro de 2010. Prazo prescricional que já havia transcorrido, por ocasião do ajuizamento da ação em setembro de 2018. Sentença reformada. Extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Ônus de sucumbência pela autora. Apelo provido. (TJSP; AC 1095766-30.2018.8.26.0100; Ac. 16137236; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 11/10/2022; DJESP 18/10/2022; Pág. 2246)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO COBRADO. Insurgência do condomínio Autor que não se sustenta.
Decretação da revelia que não induz a automática procedência do pedido, haja vista que a presunção legal de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa e não absoluta, podendo o juiz, apreciando as provas dos autos, mitigar a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil, julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento.

Matéria relativa à prescrição, ademais, que é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Pretensão de cobrança de dívida condominial que deve ser exercida no prazo de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.483.930-DF, pelo rito dos recursos repetitivos. Precedentes. Verbas sucumbenciais corretamente arbitradas. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1010030-27.2017.8.26.0020; Ac. 13920269; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 31/08/2020; DJESP 04/09/2020; Pág. 3099)

Sobre o tema, oportuno colacionar as lições de Humberto Theodoro Jr., que assevera:

Isto, porém, não quer dizer que a revelia importe automático julgamento de procedência do pedido. Pode muito bem estar a relação processual viciada por defeito que torne impraticável o julgamento de mérito, e ao juiz compete conhecer de ofício as preliminares relativas aos pressupostos processuais e às condições da ação (art. 337, §5º). A revelia, por si, não tem força para sanar tais vícios do processo.

De mais a mais, embora aceitos como verídicos os fatos, a consequência jurídica a extrair deles pode não ser a pretendida pela autora. Nesse caso, mesmo perante a revelia do réu, o pedido será julgado improcedente.
2

Da leitura da exordial (fls. 02/07), percebe-se que a pretensão do ora apelante é direcionada à repetição do indébito dos valores pagos a título de seguro invalidez primordialmente no período de julho de 2007 a outubro de 2012, sendo que a ação foi proposta no dia 21 de setembro de 2016 (fl. 02).

Nesse contexto, é evidente que houve o transcurso do prazo trienal do artigo 206, §3º, inciso IV, do CC, o que fulmina a pretensão de devolução do montante pago pelo seguro de invalidez no referido lapso temporal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. "A prescrição da pretensão de devolução de parcelas descontadas indevidamente dos vencimentos dos beneficiários de contrato de previdência privada é de 3 (três) anos, estabelecida no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, por se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa
" (AgInt no AREsp n. 1.322.956/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.763.228/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Acrescente-se, ainda, que constitui comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que afronta o dever de boa-fé objetiva, o fato de conceder plena quitação ao que foi descontado de seu benefício de previdência complementar entre novembro de 2012 a outubro de 2015 (fl. 55) e pretender em juízo a devolução da aludida rubrica durante esse período.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que não foi arbitrada verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
3
.

É como voto.

1
Súmula 563 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I – 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 813.

3
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria